Tribunal: TJDFT
Processo: 0723927-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723927-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E S ROCHA EIRELI - ME AGRAVADO: MARIA BENTO DO AMARAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela E S ROCHA EIRELI - ME contra a decisão de ID 129861314 dos autos de origem, proferida em cumprimento de sentença proposto em face de MARIA BENTO DO AMARAL, que acolheu a impugnação da devedora e desconstituiu a penhora, no valor de R$ 3.657,71 (três mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos), em favor da agravada. Em suas razões recursais (ID 37437799), a agravante, afirma em suma, que a agravada emitiu em favor da autora três cártulas de cheques, como forma de pagamento pelos serviços prestados, todavia, os títulos de crédito não foram compensados, ante a insuficiência de fundos na conta corrente da ré; que essa conduta trouxe um prejuízo de R$ 6.000,00 à agravante, que forneceu o material à agravada, e, em contrapartida, não recebeu pelo material e nem pelo serviço prestado; que iniciado o cumprimento de sentença, a agravada manteve-se inerte, quando houve a determinação de bloqueio de valores em conta de sua titularidade, por meio do sistema Sisbajud; que a devedora apresentou impugnação à penhora e sustentou a impenhorabilidade das contas bancárias, pleiteando ainda o benefício da gratuidade da justiça; que os documentos apresentados não são capazes de comprovar a alegada hipossuficiência da agravada; que o Juízo foi levado a erro, motivo pelo qual fundamentou a impenhorabilidade, com base na inverídica alegação da ré, de que a constrição recaiu sobre valores creditados em conta salário e aposentadoria, respectivamente, o que não corresponde à realidade, pois se trata de contas correntes. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, para que seja determinado o levantamento dos valores bloqueados, em favor da agravante, a fim de saldar a dívida existente. Custas recolhidas (ID 37437808). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, a partir da análise dos autos de origem, verifica-se que, em 20/5/2022, a devedora/agravada apresentou impugnação à penhora (ID 125344712 dos autos de origem), ocasião em que argumentou que a constrição recaiu sobre valores creditados em conta salário e aposentadoria, motivo pela qual postulou o desbloqueio dos valores, tendo apresentado dois extratos simplificados de duas contas distintas. Com efeito, nota-se que, em 26/5/2022, foi proferida decisão que determinou a intimação da agravante para se manifestar quanto à impugnação (ID 125963463 dos autos de origem), tendo a credora permanecido inerte. Foi, então, proferida a decisão agravada, em 5/7/2022, que acolheu a impugnação da devedora e determinou a desconstituição da penhora do montante de R$ 3.657,71 em favor da agravada. Quanto ao mais, a despeito do que alega a agravante, é possível observar que o bloqueio judicial no importe de R$ 1.144,54 recaiu sobre valores creditados em conta de aposentadoria, conforme extrato acostado no ID 125344712 dos autos de origem, em que, a propósito, consta o crédito na quantia de R$ 1.506,34 depositada pelo INSS, na conta da agravada. Verifica-se, ainda, que foi acostado extrato de conta corrente, entre o período de 27/1 a 28/4, em que resta evidenciada a situação de hipossuficiência econômica da devedora (ID 125344711, fl. 11, dos autos de origem). Reitere-se que a credora não se manifestou, no momento oportuno, sobre as alegações apresentadas na impugnação. Assim, conforme consignou o r. Magistrado, ainda que não seja conta destinada ao recebimento de salário, de acordo com o inc. X do art. 833 do novo Código de Processo Civil, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos", ressalvada a execução de prestação alimentícia, nos termos do § 2o, do art. 833, do CPC. Cumpre salientar também, que nos termos do inc. IV do artigo 833, as verbas de natureza salarial são impenhoráveis. A respeito do assunto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADA. NATUREZA ALIMENTAR. PEDIDO DE PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE PENHORA ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO, MÁ-FÉ, FRAUDE OU ABUSO DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PROVIDO. VALORES LIBERADOS 1. Dispõe o art. 833, IV, do CPC, que são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 3o deste artigo". 1.1. Em razão de tais verbas terem natureza alimentar e de assegurarem ao indivíduo as condições mínimas de existência, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, tem-se interpretado o referido dispositivo no sentido de que tais verbas possuem proteção especial, diante da expressa vedação legal. 1.2. Restando inequívoco que a penhora de uma das contas dos agravantes recaiu sobre valores considerados de natureza salarial, e que, como dito, a verba salarial e/ou remuneração estaria blindada pelo manto da impenhorabilidade, segundo expressa previsão do art. 833, IV, do CPC, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe. 1.3 Ademais a verba penhorada corresponde a valor próximo ao salário comprovado nos autos, representado claro perigo à subsistência do devedor. 2. Consoante previsão legal expressa no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável o valor depositado em conta poupança, até o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2.1 Para considerar impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em conta-corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento PRECEDENTE. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, é possível a penhora em conta poupança quando provado o desvirtuamento desse tipo de conta, especialmente quando há movimentações corriqueiras e regulares que demonstram sua utilização como conta corrente. 3.1. No caso, ausente qualquer demonstração de desvirtuamento da conta poupança (conta remunerada), tampouco provas de má-fé, abuso de direito ou fraude por parte da agravada, a manutenção da decisão que determinou a liberação dos valores depositados em conta poupança é medida que se impõe. 4. RECURSO PROVIDO. (Acórdão 1411538, 07349465320218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 8/4/2022.) Portanto, não verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, razão pela qual INDEFIRO o pedido. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Int. Brasília/DF, 20 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora